Tribunal: TJMT
Processo: 1008073-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Agravante(s):
MADEIREIRA FLORESTA LTDA – ME
Agravado(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo: 1008073-29.2021.8.11.0000
Visto.
Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por MADEIREIRA FLORESTA LTDA – ME, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001144-50.2020.8.11.0085, que indeferiu a liminar pleiteada na exordial, consubstanciada determinação da reinclusão ao regime Simples Nacional.
Aduz que é Empresa de Pequeno Porte, que atua no seguimento de comércio atacadista de madeira e produtos derivados no município de Terra Nova do Norte/MT.
Sustenta que estava com sua inscrição estadual suspensa e ao solicitar a reativação perante a SEFAZ/MT, foi surpreendida com a sua exclusão do Simples Nacional, por entender o fisco que a recorrente e a empresa W. O. Importação e Exportação de Madeiras e Beneficiamento EIRELI se tratavam de interposta pessoa.
Argumenta que a Agravante e essa empresa não se tratam de interposta pessoa, pois funcionam em locais distintos, cada uma possuí a sua própria administração, seus próprios funcionários e maquinários distintos.
Assevera que a confusão deve ter acontecido pelo fato da Agravante ter firmado um Instrumento Particular de Comodato e Termo de Compromisso, o qual autorizava a empresa W. O. Importação e Exportação de Madeiras e Beneficiamento EIRELI a utilizar o seu espaço físico durante o período em que estava inativa e com a inscrição estadual suspensa.
Assegura que ao retornar às atividades voltou a utilizar o seu espaço físico e o Instrumento de Comodato foi revogado.
Argui que as faturas de energia durante o período em que estava inativa estavam altas porque a empresa W. O. Importação e Exportação de Madeiras e Beneficiamento EIRELI não solicitou alteração perante a concessionária de energia durante período em que utilizou o espaço.
Narra que a pessoa responsável pela conta bancária da agravante é somente a proprietária ADRIANA GOMES ALEXANDE e que o nome do seu cônjuge no extrato bancário se dá apenas como informação.
Pontua que não há que se falar em interposta pessoa na vertente hipótese, sendo indevida a exclusão do simples nacional por esse motivo.
Afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para determinar a reinclusão da Agravante ao regime simplificado de arrecadação de tributos (Simples Nacional). No mérito, requer que seja dado provimento ao recurso para deferir a liminar pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo no Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Novo Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela antecipada recursal não merece acolhimento. Vejamos.
Preambularmente, insta consignar que a recorrente pretende a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que a parte agravada proceda à imediata inclusão da agravante no simples nacional, sob o argumento de que foi excluída indevidamente pela suposta configuração de interpostas pessoas entre ela e a empresa W. O. Importação e Exportação de Madeiras e Beneficiamento EIRELI.
Para melhor analise da medida de urgência, necessário se mostra entender o conceito de interpostas pessoas, o qual foi bem explicado no acórdão n.o 06.26037/2010, da Delegacia da Receita Federal de Curitiba, como cito:
“EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONSTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA. INTERPOSTAS PESSOAS. A constituição de várias empresas individuais, que ocupam um mesmo espaço físico, desenvolvem o mesmo objeto social, utilizam os mesmos colaboradores e maquinários e, cujos sócios possuem grau de parentesco ou afinidade entre si, objetivando reduzir custos, usufruir tributação privilegiada e pulverizar receitas, caracteriza constituição de grupo econômico e impede a opção pelo Simples. [...]”. (ACÓRDÃO No 06-26037 de 01 de Abril de 2010. MINISTÉRIO DA FAZENDA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM CURITIBA. Fonte: http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/pesquisaDRJ.htm&r=1&f=G&l=20&s1=&s3=06-26037&s4=Sistema+Integrado+de+Pagamento+de+Impostos+e+Contribuicoes+das+Microempresas+e+das+Empresas+de+Pequeno+Porte+-+Simples&s5=&s6=&s8=#:~:text=A%20constitui%C3%A7%C3%A3o%20de%20v%C3%A1rias%20empresas,tributa%C3%A7%C3%A3o%20privilegiada%20e%20pulverizar%20receitas%2C)
Com efeito, ocorre o instituto da interposta pessoa quando são constituídas mais de uma pessoa jurídica que ocupam o mesmo espaço físico, desenvolvem a mesma atividade comercial, utilizam os mesmos funcionários, mesmo equipamentos e os sócios possuem grau de parentesco.
Na vertente hipótese, verifica-se do termo de exclusão do simples nacional que a Autoridade Fazendária entendeu que a Agravante seria interposta pessoa da empresa W. O. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS E BENEFICIAMENTO EIRELI pelos seguintes motivos:
“1. A suposta proprietária da madeireira Floresta (Adriana Gomes Alexandre CPF 009.073.682- 82) é esposa do atual proprietário da W.O. ( Lindomar Antunes Franco CPF 938.645.581-15) conforme consta em sua declaração de Imposto de Renda anexa ao eprocess 5676706/2019;
2. No endereço da empresa é informado que a empresa localiza-se nos fundos da W.O., possuindo o mesmo telefone (66) 9987-7684 e também consta como email da empresa o email da W.O. [...]
3. A empresa anexou, no eprocess 5676706/2019, cópia do extrato bancário de conta no Banco Bradesco Agência 1289 c/c 10887-1 que consta como Usuário o Sr. Lindomar Antunes Franco (Proprietário da W.O. Madeiras) conforme abaixo; [...]
4. O comprovante de energia apresentado da Unidade Consumidora 6/940224-9, da Madeireira Floresta, do mês de Junho de 2019 apresenta um valor de R$ 8.074,53, condição inexplicável para uma empresa que está com a sua Inscrição Estadual suspensa desde 28/08/2018 por inatividade; [...]
5. Em consulta ao Quadro Societário da empresa verificamos que o Sr. Lindomar Antunes Franco era sócio da empresa até 28/11/2018”. (Id. 45283791 – 1o Grau)
A fundamentação aposta no termo de exclusão do simples nacional se mostra relevante, tendo em vista que, da analise dos documentos colacionados com a exordial é possível evidenciar que: 01) os supostos proprietários das Pessoas Jurídicas Madeireira Floresta Ltda-ME e W. O. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS E BENEFICIAMENTO EIRELI são cônjuges ou companheiros; 02) foi informado no cadastro de contribuinte da Agravante perante a SEFAZ/MT um numero de telefone idêntico ao da W. O. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS E BENEFICIAMENTO EIRELI; 03) o e-mail informado no cadastro de contribuinte da recorrente é o endereço eletrônico da empresa W.O., qual seja womadeiras@hotmail.com e; 04) no complemento do endereço físico da recorrente, foi informado perante a Fazenda Estadual que a empresa é sediada ao fundo da W.O.
Em contra partida, entendo, por ora, que os documentos apresentados pela Impetrante/Agravante, não demonstram de forma clara que as pessoas jurídicas indicadas no Termos de Exclusão do Simples Nacional não utilizam os mesmos equipamentos, trabalhadores e espaço físico da empresa W. O. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS E BENEFICIAMENTO EIRELI, não sendo, dessa forma, suficientes para atestar, de plano, a veracidade dos fatos narrados na inicial.
Destarte, os indícios se firmam no sentido que, de fato, a Agravante pode se tratar de interposta pessoa da empresa W. O. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS E BENEFICIAMENTO EIRELI.
Além disso, ressalta-se que o ato praticado por autoridade pública detém presunção relativa de legalidade, legitimidade, cabendo dessa forma, à parte autora a demonstrar o contrário, o que, no momento, não se visualiza na espécie.
Assim, não se constata a presença do requisito da plausibilidade do direito pleiteado nas razões recursais, necessário para o deferimento da tutela de antecipada recursal.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator